Tribunal: TJDFT
Processo: 0720748-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA DE AFASTAMENTO DO LAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE RESGUARDO DA OFENDIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Em atenção ao princípio da precaução e, considerando a situação de vulnerabilidade da vítima frente à Reclamante, sobretudo, por conta de sua idade avançada, outra alternativa não há, senão, a manutenção da decisão que concedeu a medida protetiva de urgência de afastamento do lar, com vistas a se resguardar a integridade física, psicológica e seus direitos patrimoniais, violados/ameaçados de lesão. 1.1. A disputa patrimonial entre as partes não afasta, ao contrário acirra, a aparente situação de vulnerabilidade da idosa, notadamente, quando há histórico de denúncias anteriores de condutas agressivas por parte da Reclamante.
2. Reclamação julgada improcedente.